Tribunal: TJBA
Processo: 8012081-53.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012081-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AGNALDO PEREIRA DE SOUZA Advogado(s): CRISTIANO PINTO SEPULVEDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. QETAPM. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. ART. 92, III, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. REGRA DE TRANSIÇÃO DA LEI Nº 14.186/2020. DIREITO ADQUIRIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança objetivando o reconhecimento do direito ao "posto imediato", com pedido para que os proventos de inatividade de policial militar da reserva, integrante do QETAPM, sejam calculados com base na remuneração do posto de Capitão PM. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se policial militar integrante do QETAPM que preencheu os requisitos para inativação até 31/12/2021 faz jus à aplicação do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001, considerando as alterações trazidas pela Lei Estadual nº 14.186/2020. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O impetrante demonstrou possuir mais de 30 anos de serviço quando transferido para a reserva remunerada, preenchendo o requisito temporal previsto no art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001. 4 - A Lei Estadual nº 14.186/2020, em seu art. 7º e parágrafo único, assegurou aos militares em atividade em 17/12/2019 a aplicação da legislação anterior para inativação remunerada, desde que preenchidos os requisitos legais até 31/12/2021. 5 - O impetrante completou 30 anos de serviço em 28/01/2019, dentro do prazo estabelecido pela regra de transição, fazendo jus à aplicação da legislação anterior. 6 - A circunstância de integrar o QETAPM não obsta o cálculo dos proventos com base na remuneração de Capitão, pois não se trata de promoção, mas de aplicação da regra de cálculo de proventos assegurada pela legislação transitória. 7 - Precedentes desta Corte reconhecem o direito líquido e certo dos integrantes do QETAPM que preencheram os requisitos temporais. IV. DISPOSITIVO 8 - Segurança concedida para determinar que os proventos sejam calculados com base na remuneração do posto de Capitão PM, com pagamento das diferenças retroativas desde a impetração. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012081-53.2025.8.05.0000, sendo parte Impetrante AGNALDO PEREIRA DE SOUZA e parte Impetrada SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outro, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora